Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Os autos retornaram a essa relatoria em 5/7/2024 (ID 61166663), por força da determinação do Exmo. Presidente deste Tribunal para análise da petição de ID 60982853 (ID 61120782). Na petição de ID 60982853, o impetrante requer que seja expedida nova determinação de sequestro de verba pública para aquisição do medicamento vindicado. Decido. Reitero que, até o momento, em que pese o deferimento de liminar e a sua confirmação no acórdão em que julgado o mandado de segurança, não houve o cumprimento voluntário do decidido, evidenciando-se a negligência da autoridade apontada como coatora, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em promover o cumprimento do pronunciamento exarado pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, em situação de manifesto desrespeito ao que consta do provimento jurisdicional concedido. Nesse contexto, determino à Secretaria da 1a Câmara Cível que, observando estritamente o que já foi decidido no ID 57697939, promova mês a mês, até determinação em sentido contrário, o sequestro imediato de verba pública do Distrito Federal de importância correspondente ao valor orçado pelo impetrante para o fármaco (R$ 18.000,00). Ato contínuo, sem necessidade de nova conclusão, expeça-se o alvará e promova a transferência bancária na forma determinada anteriormente em favor do impetrante. Também mês a mês, após disponibilizado o valor, o impetrante deve juntar o comprovante de pagamento de medicamento e nota fiscal, acompanhado de relatório médico que justifique a necessidade de continuidade do tratamento. Tais determinações devem ser cumpridas até que o ente distrital e a autoridade coatora noticiem o cumprimento voluntário do decidido ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria. Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas, observando-se todas as determinações exaradas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora